Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716004-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JOÃO LUCAS ALVES RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ALBERTO CESAR ALVES RAMOS, ALESSANDRA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada por J.L.A.R. (autos n. 0710606-71.2023.8.07.0001) pela qual, informado o descumprimento parcial da decisão judicial pela qual deferida a tutela de urgência em favor do agravado, majorada a multa diária para R$8.000.00 (ID154755797, autos originários). A agravante alegou, em resumo, não ter descumprido a decisão judicial, afirmando ter autorizado a realização do exame Calprotectina fecal em 13/04/2023. E requereu a reforma da decisão agravada (ID46175285). O pedido liminar foi indeferido (decisão de ID46362413). Contra referida decisão, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A interpôs agravo interno (ID47348607). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, J.L.A.R. pugnou pela remessa dos recursos à Desembargadora Lucimeire Maria da Silva em razão de prevenção; no mérito, requereu o seu desprovimento (ID46393431 e ID47407299). Intimada a se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões (despacho de ID47530010), a agravante reiterou o pedido de provimento dos recursos (ID47979860). Em 20/06/2023, J.L.A.R. requereu a condenação da agravante por litigância de má-fé e no pagamento de honorários de sucumbência (ID48011920). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 29/05/2023, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID160121884), julgando procedente o pedido formulado na inicial: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de determinar que a parte ré autorize a internação e todo o tratamento necessário e prescrito pelo médico assistente até completo restabelecimento da saúde do autor, sob pena de incorrer em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de inércia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (ID160121884). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento ou agravo interno sobrevém sentença de mérito, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. ( ) 5. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados” (Acórdão 1704360, 07292154220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em razão da perda superveniente do interesse recursal, deve ser tido por prejudicado o agravo de instrumento e, por consequência, o agravo interno. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno – art. 932, III do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora